Tribunal: TJDFT
Processo: 0742203-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742203-90.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0750647-12.2025.8.07.0001 - id 250922710) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a tutela de urgência para: i) determinar à ré que, no prazo de 15 dias, adote medidas técnicas efetivas e definitivas para solucionar as falhas no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da demandante; ii) suspender a exigibilidade das faturas de energia elétrica da unidade consumidora até que a ré comprove que as falhas foram definitivamente solucionadas; iii) determinar que a ré se abstenha de proceder ao corte de energia ou qualquer medida restritiva em razão do não pagamento das faturas suspensas. Alega, em suma, demonstrada a existência de falhas no fornecimento de energia elétrica, bem como evidenciado o reconhecimento expresso dessas falhas pela própria concessionária e sua natureza estrutural, pois o técnico da agravada, que realizou instalação de medidor, declarou que o aumento das gerações de energia solar nas casas do condomínio causa elevação da tensão na rede durante o dia, levando a Neoenergia a baixar a tensão no transformador, porém, noite, com maior consumo e ausência da geração solar, o transformador já regulado em baixa não supre a demanda, gerando oscilações e queda de fase, sustentando que as oscilações de tensão superiores a 250V violam a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece limites entre 201V e 231V para conexões monofásicas, caracterizando prestação deficiente de serviço público essencial. Ressalta os 18 protocolos de atendimento apenas no ano de 2025, trazidos aos autos e que as falhas não se restringem à unidade da agravante, mas afetam sistematicamente quarenta e quatro residências nos conjuntos 15 e 16 do condomínio. Aponta risco de dano: i) à sua vida, pois é portadora de apneia obstrutiva do sono grave, condição médica documentada nos autos que exige o uso contínuo de aparelho CPAP durante todo o período de descanso noturno, momento das interrupções e oscilações de energia, impedindo o funcionamento adequado do equipamento médico essencial à sua sobrevivência; ii) a seu deslocamento, tendo em vista que é proprietária de veículo, 100% elétrico, que depende exclusivamente do carregamento doméstico durante o período noturno; iii) às atividades profissionais, ante a interrupção de atividades de home office e reuniões virtuais ao longo do dia. Requer o deferimento da medida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os alegados diversos protocolos de pedido de atendimento por interrupção e oscilação de energia elétrica e mensagens de conversa dos vizinhos relatando o mesmo problema, por ora são insuficientes para demonstrar a responsabilidade da agravada por eventuais falhas no sistema de fornecimento e seu dever por eventuais reparos. Não há prova da alegada admissão da agravada quanto às falhas descritas, nem que as eventuais oscilações de energia tenham ultrapassado os limites recomendados pela ANEEL. Os apontados defeitos deverão ser esclarecidos em dilação probatória. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator